Tribunal: TJDFT
Processo: 0047804-48.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0047804-48.2007.8.07.0001 APELANTE: ALMIRA RITA VITAL, AUXILIADORA POLETTI, CARLOS CESAR FREIRE CHAVES, CELIA CHRISTIANE POLETTI, CIAMARA POLETTI, ELAINE VITAL, MARCOS JOSE FREIRE CHAVES, PATRICIA VITAL OLIVEIRA, SANDRA VITAL SANTOS, THERESINHA FREIRE CHAVES, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ALMIRA RITA VITAL, AUXILIADORA POLETTI, CARLOS CESAR FREIRE CHAVES, CELIA CHRISTIANE POLETTI, CIAMARA POLETTI, ELAINE VITAL, MARCOS JOSE FREIRE CHAVES, PATRICIA VITAL OLIVEIRA, SANDRA VITAL SANTOS, THERESINHA FREIRE CHAVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Processo redistribuído a esta Relatora em razão da aposentadoria da Desembargadora Nídia Corrêa Lima. Cuida-se de Apelação Id. 9102871 interposta pelo Banco do Brasil S.A contra a r. sentença Id. 9102862. Intimados os Autores para se manifestarem quanto a eventual interesse em aderirem ao acordo coletivo relativo aos planos econômicos (Id. 9102870, p. 2), permaneceram inertes (Id. 9102870, p. 3). Após, os autos foram digitalizados. Em razão do tempo transcorrido desde então, intimem-se as partes para que digam se têm interesse em aderir ao acordo coletivo homologado pelo STF, bem como intime o Banco do Brasil S.A para que esclareça se permanece o interesse recursal. Brasília, 5 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora